Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-42.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALESSANDRA BAPTISTA DO CARMO - CPF: 632.652.651-53 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
ADICIONAIS NOTURNO, INSALUBRIDADE E DE REGIME PLANTÃO
. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que, a Recorrida
ALESSANDRA BAPTISTA DO CARMO,
sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso, no
cargo de

TECNICO DO SUS
, em
exercício desde 13/11/2001
, e que percebe
adicionais noturno, insalubridade e de regime plantão
, sendo que, esses adicionais não integrarão no cálculo para sua aposentadoria e os Recorrentes MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, e ESTADO DE MATO GROSSO, realizaram descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente.

2.

O representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de motivos para intervenção ministerial.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o
Tema 163 de Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

4. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

5. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como, que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, e
fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
ALESSANDRA BAPTISTA DO CARMO,
sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso, no
cargo de

TECNICO DO SUS
, e que percebe
adicionais noturno, insalubridade e de regime plantão
, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria, e os Recorrentes MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, realizaram descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo qual postula a restituição de
R$ 24.773,82 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) período de 2011 a 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para
declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de insalubridade e de plantão e determinar aos requeridos a cessação destes descontos dos proventos da parte autora (Tema 163 [1] /STF); condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais

noturno, de insalubridade e de plantão não prescritos até 12/2014; e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos de mesma natureza a partir de 01/2015, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

O Recorrente
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO,
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso, e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020